Tribunal: TJMT
Processo: 0038473-27.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038473-27.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANA BARBOSA FICAGNA - CPF: 997.543.801-63 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DAIANA BARBOSA FICAGNA - CPF: 997.543.801-63 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESCISÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

- SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet, bem como as inúmeras tentativas de solução das irregularidades configuram dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0038473-27.2015.8.11.0041

Apelante
: DAIANA BARBOSA FICAGNA

Apelado
: AMERICEL S/A

Apelante:
AMERICEL S/A

Apelado
: DAIANA BARBOSA FICAGNA

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
DAIANA BARBOSA FICAGNA
e
AMERICEL S/A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Rescisão de Contrato e Reparação por Danos Morais, proposta por
DAIANA BARBOSA FICAGNA
em desfavor de
AMERICEL S/A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$

R$3.000,00, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da sentença. Condenou, ainda, a operadora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação da autora
(Id.

119582574):

postula, em síntese, a majoração da indenização a título de danos morais.

Apelação da requerida
(Id. 119582577): Defende a regularidade da cobrança. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor é excessivo.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 119582582)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0038473-27.2015.8.11.0041

Apelação nº 0038473-27.2015.8.11.0041

Apelante
: DAIANA BARBOSA FICAGNA

Apelado
: AMERICEL S/A

Apelante:
AMERICEL S/A

Apelado
: DAIANA BARBOSA FICAGNA

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por
DAIANA BARBOSA FICAGNA
e
AMERICEL S/A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Rescisão de Contrato e Reparação por Danos Morais, proposta por
DAIANA BARBOSA FICAGNA
em desfavor de
AMERICEL S/A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$

R$3.000,00, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da sentença. Condenou, ainda, a operadora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que teve seu nome inscrito em órgão de restrição de crédito, por contrato firmado com a requerida, bem como a suspensão dos serviços de telefonia. Informa que se trata de uma cobrança indevida, uma vez que a dívida já havia sido quitada, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A autora, em sua apelação, requer a majoração do valor da indenização e a operadora busca, em seu apelo, a improcedência ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$3.000,00).

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Em que pesem as alegações da operadora apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao dever de indenizar.

Isso porque restou incontroversa nos autos a suspensão dos serviços de telefonia da autora.

Assim, verifica-se que a autora trouxe ao feito comprovante de pagamento que demonstra
que a fatura telefônica de Id. 119582545 - Pág. 25, no valor de R$35,00, vencida em 20/02/2012, foi devidamente paga pela autora em 17/02/12 (Id. 119582545 - Pág. 26).

No entanto, a operadora apelante não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da suspensão dos serviços ou o alegado débito do consumidor, limitando-se a colacionar aos autos “prints” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a existência de débitos, porquanto se trata de prova unilateral.

Assim, a suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet por longo período de tempo configura dano moral.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO –PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO APELO DESPROVIDO.1- Nas relações de consumo, a responsabilidade é objetiva (art.14, CDC), motivo pelo qual basta o consumidor demonstrar a presença do dano e do nexo causal para ver-se indenizado. No caso concreto, há provas de que a empresa de telefonia falhou na prestação do serviço e suspendeu o fornecimento de telefone e internet sem que o consumidor estivesse inadimplente.2
- A suspensão de tais serviços (telefonia e internet) por longo tempo, de forma injustificada, causa transtorno que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao dano moral.
3- A indenização por danos morais tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra. Na hipótese, majorada a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista que tal quantia guarda melhor dimensão com o dano experimentado, bem como com a situação financeira das partes.4- Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, com observância as exigências consolidadas nas alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’, do § 2º, artigo 85 do Código de Processo Civil. In casu, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação é suficiente para remunerar condignamente o patrono dos Autores/Recorrentes. (TJMT - N.U 0000281-09.2015.8.11.0014, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AFETAÇÃO DO REsp 1.525.174-RS – NÃO CABIMENTO – CONEXÃO – FEITO JÁ SENTENCIADO - IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - FALHA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO – VÁRIAS RECLAMAÇÕES – PROTOCOLOS - DANO MORAL CONFIGURADO – PAGAMENTO INDEVIDO DE VALORES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Se a matéria discutida nesta lide não é a mesma do Recurso afetado, não cabe a sua suspensão. Os processos de ações conexas somente serão reunidos para decisão conjunta se nenhum deles houver sido sentenciado. O serviço de telefonia é considerado essencial, e, se demonstrado que não foi prestado de forma eficiente e que a autora diligenciou na via extrajudicial para o seu restabelecimento, sem sucesso, fica configurado o dano moral. Diante da falha ocorrida e do pagamento indevido de valores, impõe-se a condenação da ré à repetição em dobro.
A indenização por dano moral deve ser majorada quando fixada sem a observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em quantia insuficiente para reparar o sofrimento causado e coibir a prática reiterada da conduta abusiva.
(TJMT - N.U 1002748-11.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida
e
dá-se provimento ao recurso da parte autora
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da operadora ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022